Tribunal: TJMT
Processo: 1006906-43.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006906-43.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. REGRESSIVA.

SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSECTÁRIOS
LEGAIS.

TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA.
OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou Ação Regressiva Indenizatória promovida por seguradora em face da causadora do sinistro. A embargante sustenta omissão quanto à fixação do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, requerendo que tais encargos incorram desde o efetivo desembolso efetuado pela seguradora em favor do segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à fixação do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária em Ação Regressiva Indenizatória ajuizada por seguradora sub-rogada, e, sendo o caso, fixar a data adequada para o início de sua incidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de menção expressa ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária não configura omissão, pois tais encargos são consectários legais da condenação, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Súmula
n.
254/STF), sendo passíveis de apuração em sede de liquidação de sentença.

O entendimento jurisprudencial majoritário, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que, nas ações regressivas ajuizadas por seguradoras por sub-rogação, os juros moratórios e a correção monetária incidem a partir da data do efetivo desembolso.

A matéria relativa ao termo inicial de encargos legais, por ser de ordem pública, pode ser observada de ofício na fase de cumprimento de sentença, sendo desnecessária
manifestação expressa no acórdão para garantir sua incidência no momento processualmente adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária não invalida o acórdão, pois tais encargos são consectários legais da condenação e podem ser fixados na fase de cumprimento de sentença.

Em ações regressivas promovidas por seguradoras por sub-rogação, os juros moratórios e a correção monetária incidem a partir da data do efetivo desembolso realizado ao segurado.

Dispositivos relevantes citados
: Súmula
n.
254/STF.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Súmula
n.
254;

STJ,
AgInt
no
AREsp
1683668/MS, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19.10.2020,
DJe
26.10.2020;

STJ,
AgRg
no Ag 1010715/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 16.04.2009,
DJe
06.05.2009;

TJMT,
EDcl
no N.U 1019439-90.2020.8.11.0003, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.10.2023, DJE 31.10.2023;

TJMT, Apelação Cível no 1000807-62.2021.8.11.0041, rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 13.10.2022, DJE 18.10.2022.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão unânime que deu parcial provimento à Apelação interposta pela embargante
para julgar parcialmente procedente a Ação e condenar a ré a pagar-lhe R$15.145,91
.

Esta
a
rgumenta que, na condição de seguradora que ressarciu seu segurado, faz jus à atualização monetária a contar do desembolso dos valores, sendo essa a data em que efetivamente suportou o prejuízo.

Além disso, sustenta omissão quanto à fixação do termo inicial dos juros moratórios
que, nas
hipóteses de responsabilidade extracontratual, fluem a partir do evento danoso.

R
equer o acolhimento dos
E
mbargos de
D
eclaração, com a consequente fixação da correção monetária e dos juros de mora a partir do desembolso efetuado pela seguradora, em conformidade com as Súmulas
n.
43 e 54 do STJ.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante argui que o aresto foi omisso quanto à fixação do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária e requer sua incidência a contar do efetivo prejuízo/desembolso.

De fato, havendo condenação, automaticamente será objeto de juros de mora e correção monetária, não havendo necessidade de manifestação quanto à data a partir da qual devem eles ser computados.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento de que os juros e a correção são meros consectários legais da condenação, e podem ser arbitrados em fase de cumprimento de sentença, no caso de omissão.

Nesse sentido:

Súmula no 254 do STF: “Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação
”.

Por se tratar
de Ação Regressiva Indenizatória em que se dá a sub-rogação da Seguradora no que concerne aos direitos do segurado, os juros moratórios
e a correção monetária
incidem a contar do dia do desembolso.

Para ilustrar:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
. 1. PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. 2. ÔNUS DA PROVA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. 3.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. PRECEDENTE
. 4. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 3. Com efeito,
o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, na ação de
reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, por sub-rogação, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação
.
(...)
.”

(
AgInt
no
AREsp
1683668/MS, relator ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgamento em 19-10-2020,
DJe
de 26-10-2020, sem destaque no original).

“
AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. INSUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS JUNTADOS À INICIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. JUNTADA DE CONTRATO. DISSÍDIO NÃO COMPROVADO. AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA PELA SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DOS DANOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO DA QUANTIA. (...) III -
Em caso de ação regressiva, ajuizada pela seguradora contra o causador dos danos, o termo inicial da correção monetária é a data do desembolso da quantia, já que se opera a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado
.
(...)
.”
(
AgRg
no Ag 1010715/RS, relator ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgamento em 16-4-2009,
DJe
de 6-5-2009, sem destaque no original).

A apelante pede que os juros de mora e a atualização monetária sejam computados a partir d
o efetivo prejuízo/desembolso
.

Por se
tratar de Ação Regressiva Indenizatória em que se dá a sub-rogação da Seguradora no que concerne aos direitos do segurado, os juros moratórios
e a correção monetária
incidem a contar do dia do desembolso.

Para ilustrar:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURADORA CONTRA
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
. 1. PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. 2. ÔNUS DA PROVA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. 3.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. PRECEDENTE
. 4. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 3. Com efeito,
o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, por sub-rogação, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação
.
(...)
.”

(
AgInt
no
AREsp
1683668/MS, relator ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgamento em 19-10-2020,
DJe
de 26-10-2020, sem destaque no original).

“
AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. INSUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS JUNTADOS À INICIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. JUNTADA DE CONTRATO. DISSÍDIO NÃO COMPROVADO. AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA PELA SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DOS DANOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO DA QUANTIA. (...) III -
Em caso de ação regressiva, ajuizada pela seguradora contra o causador dos danos, o termo inicial da correção monetária é a data do desembolso da quantia, já que se opera a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado
.
(...)
.”
(
AgRg
no Ag 1010715/RS, relator ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgamento em 16-4-2009,
DJe
de 6-5-2009, sem destaque no original).

E desta Câmara:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
DE DANOS MATERIAIS – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – T
ERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO DESEMBOLSO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
– RETIFICAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
A correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do desembolso quando há sub-rogação da empresa da qual foi contratado o seguro em relação aos direitos do beneficiário
. (...).”
(N.U 1019439-90.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023,
Publicado
no DJE 31/10/2023). (Sem destaque no original).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – ENERGIA ELÉTRICA – SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE
SUB-ROGADA
- AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – NÃO COMPROVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DO DESEMBOLSO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. (...) 3.
Ocorrendo a sub-rogação da seguradora em relação aos direitos do segurado, tanto a correção monetária quanto os juros moratórios devem incidir a partir da data do desembolso, como fixado na sentença
.”
(N.U 1000807-62.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022,
Publicado
no DJE 18/10/2022). (Sem destaque no original).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025